Tribunal: TJSP
Processo: 2014230-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão que determina o prévio recolhimento das despesas para citação postal – Manutenção do r. decisório – Provimento CSM 2.292/15 – Espécie de despesa que não se enquadra no conceito de custas e emolumentos – Entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014230-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é agravante
SAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE VARGEM GRANDE DO
SUL, é agravado VALDENILSON SANTOS FELIZARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E GERALDO
XAVIER.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014230-18.2020.8.26.0000 -Voto no 8079
2
Agravo de Instrumento no 2014230-18.2020.8.26.0000
Agravante: SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Grande do Sul
Agravado: Valdenilson Santos Felizardo
Comarca: Vargem Grande do Sul
Juíza de origem: Marina Silos de Araújo
VOTO No 8079
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Decisão que
determina o prévio recolhimento das despesas para citação postal
Manutenção do r. decisório Provimento CSM 2.292/15 Espécie
de despesa que não se enquadra no conceito de custas e
emolumentos Entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça
Recurso não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Grande do Sul, nos autos da
Execução Fiscal por ela ajuizada contra Valdenilson Santos Felizardo, em face da r.
decisão de fls. 26/28 dos autos originários, que determinou o recolhimento da
despesa de citação postal, nos termos do artigo 4o do Provimento CSM no
2292/2015.
Aduz a agravante, em síntese, que está dispensada
do adiantamento dos valores relativos à despesa postal, que deverá ser paga somente
ao final, pelo vencido, nos termos dos arts. 91 do CPC e 39 da LEF.
Busca, em sede de tutela provisória de urgência, a
concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento.
O tempestivo recurso foi recebido e regularmente
processado sem a atribuição de efeito suspensivo. Dispensadas as informações do D.
Juízo a quo, bem como a apresentação de contraminuta, vez que o executado nem
sequer foi citado, os autos foram remetidos à Mesa para julgamento.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014230-18.2020.8.26.0000 -Voto no 8079
3
O inconformismo não merece acolhimento.
Cinge-se a controvérsia em saber se a autarquia
municipal estaria, ou não, isenta de recolher a despesa postal com vistas à citação do
devedor.
Consoante dispõem os artigos 1o e 3o, do
Provimento no 2.292/2015, editado pelo Conselho Superior da Magistratura do
Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Artigo 1o - As Procuradorias Municipais do Estado
de São Paulo que ajuizarem ações de execução fiscal
deverão ressarcir ao Tribunal de Justiça as despesas
postais nos termos deste Provimento, mediante
pagamento em lote referente aos executivos fiscais
municipais que pretende distribuir.”
“Artigo 3o - As Cartas de Citação com AR digital
somente serão expedidas com a comprovação do
recolhimento.”
O caput do art. 91 do Código de Processo Civil,
por sua vez, estabelece que:
“Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados
a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério
Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final
pelo vencido.”
Já o art. 39, e seu parágrafo único, da Lei de
Execução Fiscal, disciplinam:
“Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao
pagamento de custas e emolumentos. A prática dos
atos judiciais de seu interesse independerá de preparo
ou de prévio depósito.
Parágrafo único. Se vencida, a Fazenda Pública
ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte
contrária.”
Analisados os dispositivos transcritos, e respeitado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014230-18.2020.8.26.0000 -Voto no 8079
4
conhecido entendimento jurisprudencial em sentido contrário, infere-se não assistir
razão à autarquia, ora agravante.
De acordo com a doutrina de LEONARDO JOSÉ
CARNEIRO DA CUNHA (“A Fazenda Pública em juízo”, 12a edição, São Paulo:
Dialética, 2014, p. 138), o termo “despesa” constitui o gênero, do qual decorrem 3
(três) espécies: as custas, os emolumentos e as despesas em sentido estrito, cuja
distinção foi adequadamente realizada no E. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial no 366.005/RS (Relatora Ministra Eliana Calmon, j.
17.12.2002), in verbis:
“PROCESSO CIVIL - CUSTAS E DESPESAS
PROCESSUAIS - FAZENDA PÚBLICA: ISENÇÃO
(ARTS. 39 DA LEF, 27 E 1.212, PARÁGRAFO ÚNICO
DO CPC). 1. Custas são o preço decorrente da
prestação da atividade jurisdicional, desenvolvida pelo
Estado-juiz através de suas serventias e cartórios. 2.
Emolumentos são o preço dos serviços praticados
pelos serventuários de cartório ou serventias não
oficializados, remunerados pelo valor dos serviços
desenvolvidos e não pelos cofres públicos. 3. Despesas,
em sentido restrito, são a remuneração de terceiras
pessoas acionadas pelo aparelho jurisprudencial, no
desenvolvimento da atividade do Estado-juiz. 4. Os
terceiros que prestam serviços desvinculados da
atividade estatal não estão submetidos às regras
isencionais. 5. Os peritos, os transportadores dos
oficiais de justiça e as empresas de correios devem ser
remunerados de imediato pelo autor ou interessado no
desenvolvimento do processo. 6. Recurso especial
improvido.”
Concluiu o E. STJ, no julgamento acima, que as
despesas com postagem de carta de citação constituem “despesas em sentido
estrito”, não sendo abrangidas, portanto, pela isenção prevista no art. 39 da Lei de
Execução Fiscal, que expressamente refere-se apenas às custas e aos emolumentos.
Confira-se trecho elucidativo do mencionado acórdão:
“(...) Custas são as parcelas devidas ao Tesouro pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014230-18.2020.8.26.0000 -Voto no 8079
5
prestação da atividade jurisdicional, enquanto os
emolumentos são o preço da atividade exercida pelos
serventuários dos cartórios não oficializados. O
dispositivo transcrito isenta de pagamento a prática
dos atos processuais. Essa regra isencional não
contempla as despesas que devem ser feitas de
imediato, em remuneração a terceiras pessoas que são
acionadas
pelos
serventuários,
tais
como
os
transportes utilizados pelo oficial de justiça, o perito
judicial, a empresa de correios onde são postadas as
correspondências. Essas terceiras pessoas nada têm
com a Justiça e devem ser remuneradas. Por quem ?
Por aquele que se utiliza dos seus serviços. A Fazenda,
seja Estadual, seja Federal. Este é o alcance da norma
dita vulnerada, de acordo com o estabelecido na
jurisprudência desta Corte (...)” (g.n.)
Igualmente oportuno o excerto a seguir, extraído
do julgamento do Recurso Especial no 1.144.687/RS, Relator Ministro Luiz Fux,
Primeira Seção, DJe 21/05/2010:
“(...) malgrado o oficial de justiça integre o corpo
funcional do Poder Judiciário, a ausência de depósito
prévio do valor atinente às despesas com o
deslocamento necessário ao cumprimento do ato
judicial implica na oneração de terceiro estranho à
relação jurídica processual instaurada entre a
Fazenda Pública e o devedor, o que, notadamente, não
se coaduna com o princípio constitucional da
legalidade (artigo 5o, II, da Constituição da República
Federativa do Brasil: 'ninguém será obrigado a fazer
ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de
lei') (...).” (g.n.)
Nessa trilha, a Lei Estadual no 11.608/03, que,
dispondo sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços públicos de natureza
forense e concedendo isenção às Fazendas Públicas e ao Ministério Público, afasta,
expressamente, em seu artigo 2o, as despesas postais com citações e intimações do
conceito de taxa:
“Artigo 2o - A taxa judiciária abrange todos os atos
processuais, inclusive os relativos aos serviços de
distribuidor, contador, partidor, de hastas públicas, da
Secretaria dos Tribunais, bem como as despesas com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014230-18.2020.8.26.0000 -Voto no 8079
6
registros, intimações e publicações na Imprensa
Oficial.
Parágrafo único - Na taxa judiciária não se incluem:
(...)
III - as despesas postais com citações e intimações;
(...).” (g.n)
De rigor, portanto, o prévio recolhimento das
despesas postais da carta citatória ao executado, nos termos do acórdão.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora